Tribunal: TJSP
Processo: 2040986-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESCUMPRIDO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CARTÃO DE CRÉDITO. PASSAPORTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV).
2. Porém, elas

Ementa:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESCUMPRIDO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CARTÃO DE CRÉDITO. PASSAPORTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV).
2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação, além de proporcionais e razoáveis.
3. Sendo assim, temos que não cabe deferimento da suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte, por não as considerarmos razoáveis e proporcionais ao descumprimento da obrigação de pagar.
4. O bloqueio de cartões de crédito quer nos parecer, via de regra, medida adequada e que contribui para o atingimento do escopo do processo executivo, visando retirar os devedores de sua inércia.
5. Considerando-se, contudo, a situação de profunda crise econômico-financeira impingida pela pandemia da Covid-19 , sem perspectivas de melhora do cenário de recessão mundial a curto prazo, temos que é imperiosa a manutenção da decisão agravada, ao menos até a retomada da situação de normalidade econômica, quando a questão poderá ser revista.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040986-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados MCZ TECH COMPUTADORES SERVIÇOS LTDA. E
OUTROS, MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, ANTHONY DA SILVA SENA
e CRYSTIANE MOREIRA GALVÃO SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040986-64.2020.8.26.0000 -Voto no 51454e
2
VOTO No : 51454e
AGRV. No : 2040986-64.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S/A
AGDO. : MCZ TECH COMPUTADORES SERVIÇOS LTDA. E OUTROS
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE
CONFISSÃO
E
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA
DESCUMPRIDO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO
ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
PASSAPORTE.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir
o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art.
139, IV).
2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o
devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade
de satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa
satisfação, além de proporcionais e razoáveis.
3. Sendo assim, temos que não cabe deferimento da suspensão da
carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte, por não
as considerarmos razoáveis e proporcionais ao descumprimento da
obrigação de pagar.
4. O bloqueio de cartões de crédito quer nos parecer, via de regra,
medida adequada e que contribui para o atingimento do escopo do
processo executivo, visando retirar os devedores de sua inércia.
5. Considerando-se, contudo, a situação de profunda crise
econômico-financeira impingida pela pandemia da Covid-19 , sem
perspectivas de melhora do cenário de recessão mundial a curto
prazo, temos que é imperiosa a manutenção da decisão agravada,
ao menos até a retomada da situação de normalidade econômica,
quando a questão poderá ser revista.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval
S/A contra r. decisão copiada às fls. 117/118 que, em ação de execução ajuizada em face de
MCZ Tech Computadores e Serviços Ltda., Maria de Lourdes Gomes da Silva, Anthony da
Silva Sena e Crystiane Moreira Galvão Sena, indeferiu medida coercitiva atípica que
visava suspender a carteira nacional de habilitação, apreender o passaporte e determinar o
bloqueio dos cartões de crédito dos réus.
Insiste o agravante na necessidade e possibilidade das medidas
pleiteadas, haja vista que, apesar de a execução já tramitar por mais de sete anos, não
logrou encontrar bens passíveis de satisfação do débito exequendo.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040986-64.2020.8.26.0000 -Voto no 51454e
3
É o relatório.
O agravante executa instrumento de confissão de dívida firmado
pelos ora agravados em 28.11.2011, para renegociação do saldo devedor originado das
cédulas de crédito bancário nos 80004949/11, 80004978/11, 80005779/11 e 80005951/12.
O exequente exigia a importância de R$ 47.128,83 (válidos para agosto/2012).
Citados por precatória, os devedores não embargaram e nem
pagaram a dívida.
Em novembro/2013, deferido bloqueio “online” do montante de R$
61.795,55, foram encontradas importâncias irrisórias nas contas bancárias dos devedores
(cf. fls.57/63). E não foram localizados veículos (fls. 64/67).
No ano de 2016, nova pesquisa “online” de ativos financeiros
retornou a quantia de R$ 1.153,15 (fls. 760).
O credor ainda renovou as diligências no ano de 2018, sem sucesso.
Os valores encontrados não foram suficientes para a satisfação da dívida. Afirma que a
dívida montaria R$ 145.403,89, em janeiro/2020.
Mal sucedidos os meios típicos para satisfação do crédito, o credor
pleiteou os meios atípicos, rejeitados pela decisão ora reptada.
Por certo, não é correto permitir que um cenário como esse persista.
Os devedores precisam buscar o adimplemento, senão por iniciativa própria, como se
espera do caráter do homem médio, pela força da lei. E, até agora, esta força não se tem
mostrado efetiva. Daí porque necessária, no caso, a adoção de medidas coercitivas atípicas.
O CPC, em seu art. 139, IV, permite ao juiz autorizar medidas
coercitivas atípicas, a fim de alcançar satisfação da obrigação.
Decerto, a intenção da lei não é prejudicar o devedor; o intuito é
retirá-lo da inércia, pois lhe é muito cômodo esperar que o exequente busque por todos os
meios satisfazer seu crédito, enquanto aquele aguarda placidamente pela prescrição
intercorrente, mantendo intacto seu estilo de vida.
O dever de cooperação não é obtido, como deveria ser num mundo
ideal, por meio de atitude honrada de o devedor se empenhar em cumprir com sua
obrigação. Infelizmente, apenas quando ele é atingido de alguma forma em seus direitos é
que entende que precisa buscar um meio de pagar seu débito; que não pode se esquivar de
seus deveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040986-64.2020.8.26.0000 -Voto no 51454e
4
Em que pese tal dever, as medidas coercitivas atípicas devem ser
proporcionais e razoáveis. Não se podem admitir medidas que não trazem benefício ao
credor, servindo apenas para punir o devedor.
Em outras palavras, para o deferimento de medidas coercitivas
atípicas há de se analisar sua utilidade ao caso, bem como se sua efetivação é adequada
(proporcional e razoável).
Com relação ao bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) e
a apreensão do passaporte, não vislumbro utilidade na medida. Não se percebe como tais
medidas possam compelir o devedor ao pagamento, não havendo nenhum benefício aos
credores. As medidas não têm relação com o direito de crédito, sua eficácia é duvidosa,
demonstram ser desproporcionais e inadequadas.
Já o bloqueio de cartões de crédito quer nos parecer medida
adequada e que contribui para o atingimento do escopo do processo executivo, visando
retirar os devedores de sua inércia. E ela, em tese, não violaria direitos dos devedores, que
poderiam realizar suas compras por outros meios. Mas não sem lhes impingir certo grau de
desconforto, trazendo-lhe à memória que têm um compromisso a saldar com seu credor.
Funcionaria como um estímulo para a quitação de seus débitos, sem tanta recalcitrância,
sendo útil, portanto, ao escopo do processo executivo.
Ocorre que o atual cenário em que encontramos inseridos não
recomenda a adoção de tal medida.
Como é cediço, a pandemia da Covid-19 provocada pelo novo
Coronavírus, uma das mais avassaladoras já vistas em nossa história, acarretará não
somente milhões de mortes como, também, de igual forma, profundo abalo na economia
mundial.
As previsões de especialistas ligados ao combate do vírus e de suas
devastadoras consequências nos dão conta de que todos os países afetados mergulharão em
profunda recessão, sem perspectivas de melhora a curto prazo, sendo vislumbrada incrível
dificuldade para que empresários e trabalhadores de diversos setores consigam arcar com
as despesas básicas que garantam sua sobrevivência.
Diversos entes governamentais estão envidando esforços na tentativa
de contornar a crise, por meio de medidas de socorro financeiro a parte da população mais
carente e às pequenas e médias empresas. Sem mencionar as ações de cooperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040986-64.2020.8.26.0000 -Voto no 51454e
5
voluntariado e solidariedade de iniciativa da sociedade como um todo.
O momento, portanto, não favorece que se bloqueiem recursos e
meios de aquisição de insumos básicos de sobrevivência de pessoas (físicas ou jurídicas)
que já experimentavam dificuldades financeiras antes mesmo da chegada da epidemia em
nosso país. Em detrimento de credores com maior capacidade de enfrentamento da situação
sem risco de “quebra”, como o são as instituições financeiras.
Diante desse panorama, portanto, temos que é imperiosa a
manutenção da decisão agravada, com a observação de que, passado o momento de crise
nacional e retomada a situação de normalidade econômica, a questão possa ser revista.
Posto isso, com observação, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator